Tribunal: TJMT
Processo: 1026940-20.2024.8.11.0015
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026940-20.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), SILVESTRE FREITAS BARROS - CPF: 040.911.571-14 (RECORRIDO), DIOGO POQUIVIQUI DE OLIVEIRA - CPF: 025.602.001-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 040.001.274-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1026940-20.2024.8.11.0015

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: SILVESTRE FREITAS BARROS

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. INGRESSO EM DOMICÍLIO SEM FUNDADAS RAZÕES. ILICITUDE DAS PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso interposto pelo Ministério Público contra decisão que desconstituiu a prisão em flagrante por tráfico de drogas, alegando a licitude do ingresso policial na residência e das provas obtidas.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da prisão em flagrante e das provas obtidas mediante ingresso domiciliar sem mandado judicial, consentimento ou justificativa de urgência.

III. Razões de decidir

A busca domiciliar aconteceu no contexto de investigação por crime diverso, quando os policiais visualizaram o recorrido na calçada da residência e o reconheceram por causa de registros criminais anteriores.

A existência do mandado de prisão contra ele foi descoberta após o flagrante, o que não justifica a diligência policial.

O ingresso domiciliar foi realizado sem fundadas razões que indicassem a necessidade de medida urgente, configurando violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "O ingresso domiciliar sem autorização judicial, consentimento válido do morador ou razões concretas que indiquem urgência é ilícito, tornando inadmissíveis as provas obtidas e suas derivadas, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, e art. 157, § 1º, do Código de Processo Penal."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 157, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 918.821/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024; STJ, HC n. 774.140/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1026940-20.2024.8.11.0015

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: SILVESTRE FREITAS BARROS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, contra decisão que desconstituiu a prisão em flagrante de Silvestre Freitas Barros, por tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), reconhecendo a ilegalidade da busca domiciliar.

Em suas razões, assevera que: 1) “
a
s provas em questão foram obtidas durante o cumprimento de um mandado de prisão expedido regularmente, [sendo que a] situação dispensa nova autorização judicial e até mesmo anuência do morador para ingresso na casa, os policiais localizaram entorpecentes e demais apetrechos escondidos em calçados na residência
” ; 2) “
tratando-se de diligência sem qualquer ilegalidade, portanto, temos consequentemente a incidência do Princípio da Serendipidade

no caso concreto, notadamente acerca do encontro fortuito de provas da existência de outro crime - no caso o tráfico ilícito de drogas descortinado
”; 3) “
considerando a legalidade da prisão e a licitude das provas, temos que igualmente o Juízo a quo não agiu com acerto ao relaxar a prisão do suspeito Silvestre Freitas Barros, notadamente diante dos fortes fundamentos que permitem a conversão do flagrante em prisão preventiva ante o risco contemporâneo de reiteração delitiva do recorrido”;
4) o recorrido “
praticou novo delito enquanto cumpre pena na execução penal 2000110-34.2023.8.11.0015, inclusive sendo reincidente

por ostentar duas condenações pelo delito de tráfico ilícito de entorpecentes, reforçando a necessidade da segregação cautelar diante do risco gerado para a sociedade caso permaneça em liberdade
” (Id. 262169770 - pág. 1-9).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id. 262169775 - pág. 1-5).

Em juízo de retratação a decisão foi mantida (Id. 262169776 - pág. 1-2).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (Id. 253659658 - pág. 1-6).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1026940-20.2024.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não comporta provimento.

Não ignoro que o Superior Tribunal de Justiça reputa válido o encontro fortuito de provas ocorrido no cumprimento de mandado de prisão.

Nesse sentido:

DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. NULIDADE. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de tráfico ilícito de entorpecentes. Durante cumprimento de mandado de prisão, policiais encontraram drogas e arma de fogo no domicílio do paciente, configurando encontro fortuito de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste na validade da busca domiciliar e das provas obtidas durante o cumprimento de mandado de prisão, sob a alegação de nulidade por desvio de finalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada no domicílio foi lícita, dispensando autorização do morador, devido ao cumprimento de mandado de prisão.

4. O encontro fortuito de provas, ou serendipidade, é admitido pela jurisprudência, não configurando irregularidade.

5. A análise de fatos e provas não é cabível na via do habeas corpus.

IV. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA
. (HC n. 884.132/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. TESE DE INVASÃO DOMICILIAR. MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO. DESVIO DE FINALIDADE. INOCORRÊNCIA IN CASU. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. INFORMAÇÕES DO PARADEIRO. ENTRADA FRANQUEADA. DROGAS SOBRE BANCADA VISÍVEL AOS POLICIAIS. NOVO FLAGRANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELA NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. NO MAIS, NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada.

II - No caso concreto, a abordagem inicial foi realizada em nítida situação de cumprimento de mandado de prisão (em aberto) contra um foragido (o agravante), cujo paradeiro foi obtido pelo sistema de informações da polícia. Ademais, nesse cumprimento de mandado, os policiais obtiveram a entrada franqueada por moradora e, além disso, as drogas que ensejaram o novo flagrante estavam sobre uma bancada de fácil visualização pelos policiais, razão pela qual não há falar em desvio de finalidade no cumprimento da ordem de prisão ou mesmo em uma invasão de domicílio sem fundadas razões. Precedentes.

III - No mais, assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações com a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável na via eleita. Precedentes. Agravo regimental desprovido
. (AgRg no HC n. 891.482/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024).

Contudo, a exceção
não
se aplica ao caso.

Ao reverso do que alega o MP, os elementos angariados até o momento demonstram que a prisão em flagrante ocorreu durante diligências que apuravam a ocorrência de ‘golpes de pix’.

No ponto, o boletim de ocorrência consignou:

Esta e
quipe de investigadores, lotada na 1ª Delegacia de Polícia de Sinop
estava realizando levantamentos relacionados a investigações de suspeitos envolvidos em golpes de pix
.
Durante vigilância, os policiais observaram certa movimentação em uma residência
e, em seguida, identificaram a presença do suspeito em questão, que é
conhecido por possuir antecedentes criminais, incluindo prisão por tráfico de drogas
com período de detenção significativo. diante da situação suspeita,
a equipe decidiu abordar o indivíduo quando ele saiu para a calçada
, aparentemente surpreso, pois não havia percebido a presença policial. Visivelmente nervoso, quando começou a chorar, o suspeito prontamente admitiu aos policiais que havia uma quantidade de drogas em sua residência, indicando que cooperaria para evitar problemas, relatando ainda que, em sua última prisão, sofreu lesões, motivo pelo qual decidiu se entregar de forma pacífica. Em acompanhamento, o suspeito levou os policiais até a cozinha da casa, onde retirou drogas que estavam escondidas dentro de calçados. além das substâncias, os policiais observaram uma balança de precisão e plástico filme no mesmo local, do mesmo tipo usado para embalar a droga apreendida. Com base nas evidências, foi dada voz de prisão ao suspeito pelo crime de tráfico de drogas. o indivíduo foi conduzido até a central de flagrantes, onde foi apresentado sem lesões corporais. salienta-se, ainda, que o suspeito utiliza um fixador externo (ilizarov) na perna esquerda, decorrente de um acidente de trânsito [...]

(Id.
262169338 - pág. 1-3).

O depoimento do IPC Claudevan Alves dos Santos corrobora a informação:

Que sua equipe policial estava realizando levantamentos relacionados a investigações de suspeitos envolvidos em golpes do pix, sendo que durante vigilância, observaram certa movimentação em uma residência e em seguida, identificaram a presença do suspeito
, que é
conhecido por possuir antecedentes criminais, incluindo prisão por tráfico de drogas
com período de detenção significativo; Que diante da situação,
a equipe decidiu abordar o indivíduo quando ele saiu para a calçada
, aparentemente surpreso, pois não havia percebido a presença policial; Que o mesmo estava visivelmente nervoso, quando começou a chorar, e em seguida admitiu aos policiais que havia uma quantidade de drogas em sua residência, indicando que cooperaria para evitar problemas; que o mesmo ainda relatou que, em sua última prisão, sofreu lesões, motivo pelo qual decidiu se entregar de forma pacífica; Que em seguida o suspeito levou os policiais até a cozinha da casa, onde retirou as drogas que estavam escondidas dentro de calçados; Que além das substâncias, observaram ainda uma balança de precisão e plástico filme no mesmo local, do mesmo tipo usado para embalar a droga apreendida; Que com base nas evidências, foi dada voz de prisão ao suspeito pelo crime de tráfico de drogas, sendo o indivíduo conduzido até a central de flagrantes, onde foi apresentado sem lesões corporais; Que o suspeito utiliza um fixador externo (ilizarov) na perna esquerda, decorrente de um acidente de trânsito; que é o que tem a declarar [...]
(id. 262169340 - pág. 1-2).

O relato do IPC Diogo Poquiviqui de Oliveira foi no mesmo sentido (Id. 262169341 - pág. 1-2).

Ao que tudo indica, a existência de mandado de prisão em desfavor do recorrido foi descoberta depois que o recorrido foi conduzido para a delegacia, ou seja,
após
o flagrante por tráfico de drogas.

Essa é a conclusão que se extrai do Despacho n. 2024.3.258089 - A.P.F.D. 86.3.2024.19758:

O Delegado de Polícia da DELEGACIA de SINOP no uso de suas atribuições legais e nos termos do artigo 5º, inciso I do Código de Processo Penal, RESOLVE:

Instaurar INQUÉRITO MEDIANTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE para apurar os fatos e suas circunstâncias, mediante os fundamentos seguintes:

Trata-se de BOLETIM DE OCORRÊNCIA - Nº: 2024.347135, ELABORADO POR CLAUDEVAN ALVES DOS SANTOS, que narra o fato da seguinte maneira:

"... Esta equipe de investigadores, lotada na 1ª delegacia de polícia de Sinop, estava realizando levantamentos relacionados a investigações de suspeitos envolvidos em golpes de PIX. Durante vigilância, os policiais observaram certa movimentação em uma residência e, em seguida, identificaram a presença do suspeito em questão, que é conhecido por possuir antecedentes criminais, incluindo prisão por tráfico de drogas com período de detenção significativo. Diante da situação suspeita, a equipe decidiu abordar o indivíduo quando ele saiu para a calçada, aparentemente surpreso, pois não havia percebido a presença policial. Visivelmente nervoso, quando começou a chorar, o suspeito prontamente admitiu aos policiais que havia uma quantidade de drogas em sua residência, indicando que cooperaria para evitar problemas, relatando ainda que, em sua última prisão, sofreu lesões, motivo pelo qual decidiu se entregar de forma pacífica. Em acompanhamento, o suspeito levou os policiais até a cozinha da casa, onde retirou drogas que estavam escondidas dentro de calçados. Além das substâncias, os policiais observaram uma balança de precisão e plástico filme no mesmo local, do mesmo tipo usado para embalar a droga apreendida. Com base nas evidências, foi dada voz de prisão ao suspeito pelo crime de tráfico de drogas. O indivíduo foi conduzido até a central de flagrantes, onde foi apresentado sem lesões corporais. Salienta-se, ainda, que o suspeito utiliza um fixador externo (ilizarov) na perna esquerda, decorrente de um acidente de trânsito. Registra-se.

Diante de tais fatos foi ordenado a checagem nos Sistemas de Ocorrências Policiais SROP, VINCULUM E INFOSEG, para verificar a existência de registros criminais em face do suspeito tendo retornado o MANDADO DE PRISÃO POR CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, TENDO TAL MANDADO O NÚMERO 2000110-34.2023.8.11.0015.01.0001-10, expedido pela terceira vara criminal de Sinop.

Assim sendo, ao analisar a condutas do suspeito SILVESTRE FREITAS BARROS, bem como ao pesquisar o seu histórico criminal, verifica-se que tal indivíduos já foi preso pela prática de crime de TRÁFICO.

Neste sentido, considerando o horário do fato, o local do fato, as drogas apreendidas, balança de precisão e material para embalar as drogas. Juntando-se a isto ainda verificando o histórico criminal tem-se que SILVESTRE FREITAS BARROS tem como modus operandi a venda a varejo de entorpecentes.

Logo dúvidas não existem de que tal pessoas estava o traficando de drogas e, assim agindo, o suspeito incidiu nas penas dos seguintes crimes [...]
(Id. 262169337 - pág. 1-4
).

Fixada tal premissa, deve-se reconhecer que
não
havia fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência de Silvestre.

Apesar da existência de ‘investigação de golpes utilizando o pix’, nada indica que o recorrido era o alvo.

Nos autos não existe sequer um relatório nesse sentido.

Também não restou esclarecido se a residência dele estava sendo monitorada, nem o período.

Tampouco há notícias de que os policiais constataram previamente a comercialização de drogas no local.

De concreto, sabe-se apenas que quando visualizaram Silvestre na calçada, o reconheceram por causa de seus antecedentes criminais, fizeram a abordagem e ingressaram no imóvel onde as drogas foram encontradas.

Consoante reiteradamente decidido, a mera desconfiança ou a dedução que, no interior da casa ou em suas adjacências (como quintal e jardim), podem existir armas ou outros objetos utilizados na prática delitiva ou que alguém está cometendo um crime, sem parâmetros concretos que indiquem a imprescindibilidade da invasão domiciliar, torna ilícita a conduta.

Ademais, “
A constatação do flagrante, posterior ao ingresso, não pode, por si só, justificar a medida. Na ausência de fundada suspeita de que na residência do ora agravado estava ocorrendo os crimes de tráfico de drogas e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, deve ser reconhecida a nulidade [...]”
(STJ, AgRg no REsp n. 2.091.222/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 11/9/2024).

O fato de Silvestre ser ‘conhecido da polícia por seu envolvimento anterior no tráfico de drogas’ também não constitui fundamento válido para a busca domiciliar.

Isoladamente, o argumento sequer autorizaria a busca pessoal que, como se sabe, não se submete às mesmas exigências da domiciliar, sendo suficiente a ela “fundada suspeita”, que, em termos persuasivos, se tranquiliza com elementos de convencimento menor.

O julgado transcrito ilustra a conclusão:

[...] Descartado esse elemento inidôneo e irrelevante, o simples fato de o acusado ter um antecedente por tráfico (na verdade, uma ação penal ainda em andamento na ocasião, por crime supostamente praticado dois anos antes), por si só, não autorizava a busca pessoal, tampouco a veicular, porquanto desacompanhado de outros indícios concretos de que, naquele momento específico, o réu trazia drogas em suas vestes ou no automóvel. Admitir a validade desse fundamento para, isoladamente, autorizar uma busca pessoal, implicaria, em última análise, permitir que todo indivíduo que um dia teve algum registro criminal na vida seja diuturnamente revistado pelas forças policiais, a ensejar, além da inadmissível prevalência do "Direito Penal do autor" sobre o "Direito Penal do fato", uma espécie de perpetuação da pena restritiva de liberdade, por vezes até antes que ela seja imposta, como na hipótese dos autos, em que o processo existente contra o réu ainda estava em andamento. Isso porque, mesmo depois de cumprida a sanção penal (ou até antes da condenação), todo sentenciado (ou acusado ou investigado) poderia ser eternamente detido e vasculhado, a qualquer momento, para "averiguação" da sua conformidade com o ordenamento jurídico, como se a condenação criminal (no caso, frise-se, a mera existência de ação em andamento) lhe despisse para todo o sempre da presunção de inocência e lhe impingisse uma marca indelével de suspeição. [...]
(STJ, HC n. 774.140/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022).

Assim, à mingua de
elementos que justifiquem a diligência policial, a prisão em flagrante reputa-se ilegal. Confira-se:

[...] A busca domiciliar realizada foi ilegal, pois ocorreu sem mandado judicial, sem consentimento válido do domiciliado e sem elementos que justificassem a urgência, violando o art. 5º, XI, da CF. As provas obtidas em decorrência da busca domiciliar são ilícitas, conforme o art. 157, §1º, do CPP, e devem ser desentranhadas dos autos, tornando as demais provas derivadas igualmente inadmissíveis. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 918.821/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 30/10/2024).

[...] Em sintonia com o quanto delineado, consta do parecer do Ministério Público Federal, exarado pelo Subprocurador-Geral da República Paulo Queiroz (fl. 1.058): [...] temos que no caso dos autos a violação do domicílio - realizada sem mandado judicial, a qual resultou na prisão em flagrante do agravante - não está conforme as orientações e diretrizes desse Superior Tribunal de Justiça. Não foi apresentada nenhuma justificativa concreta para a entrada dos policiais -, além da denúncia do corréu, o que não é suficiente para tal medida invasiva. [...] Não havia, portanto, as "fundadas razões" ou "fundadas suspeitas" nem a urgência que legitimassem a busca dos policiais, razão pela qual deve ser reconhecida a ilicitude da ação policial e, pois, dos elementos de prova de materialidade e autoria delitivas. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.139.336/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024).

Com essas considerações, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo

o recurso interposto pelo Ministério Público, mantendo o relaxamento da prisão em flagrante de Silvestre Freitas Barros, pelo crime tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006 , ocorrido em 13-11-2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025